Tribunal: TJDFT
Processo: 0000791-33.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVAS. INVIÁVEL A DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO §3o DO ARTIGO 33 (COMPARTILHAMENTO DE DROGA). RECURSO DESPROVIDO.

1. inviável a alegação da Defesa de negativa de autoria, como também de desclassificação para o consumo compartilhado, quando as circunstâncias da apreensão, notadamente a localização do entorpecente e da quantia de dinheiro na posse do réu, somadas às filmagens e o testemunho dos policiais, como também do usuário extrajudicialmente, constituem um conjunto probatório suficiente a demonstrar que a droga apreendida pertencia ao réu e se destinava ao tráfico.

2. Recurso conhecido e desprovido.